Tribunal: CARF
Processo: 10783.914088/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.914088/2011-01
ACÓRDÃO
3001-003.851 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO HISPANOBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/01/2004, 31/03/2004
CRÉDITOS. INSUMOS. FATORES K E Y. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E
FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito a crédito de PIS/PASEP os bens e serviços aplicados
ou consumidos diretamente no processo produtivo, conforme art. 3o, II, da
Lei no 10.637/2002. Despesas gerais de administração e custo financeiro de
capital de giro (Fatores K e Y) não se enquadram como insumos, sendo
correta a glosa mantida pela fiscalização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.851 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914088/2011-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-87.103,
proferido pela 17a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Cia. Hispano Brasileira de Pelotização – HISPANOBRÁS,
relativamente ao PER/DCOMP no 22689.19875.240907.1.1.09-1293, referente ao 1o trimestre de
2007, no qual a contribuinte pleiteou ressarcimento de créditos de cofins não cumulativo –
Exportação.
A Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES reconheceu parcialmente o crédito,
em razão de glosas decorrentes da inclusão, na base de cálculo dos créditos, de serviços e
despesas considerados não aplicados ou consumidos diretamente na produção, tais como serviços
de consultoria, manutenção, controle ambiental, assessoria contábil e custos relacionados aos
chamados Fatores C, K e Y do contrato firmado com a Vale S/A, além de ajustes relativos a
devoluções de compras.
Cientificada em a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando que toda a produção de pelotas de minério de ferro era destinada à exportação
direta ou indireta, sendo indevidas as glosas efetuadas. Alegou ainda que os serviços glosados
compõem o conceito de insumo previsto na Lei no 10.637/2002 e que os fatores contratuais
mencionados representam custos essenciais à operação industrial.
A DRJ/RJO entendeu que a contribuinte não comprovou o enquadramento dos
serviços glosados no conceito de insumo e manteve o entendimento fiscal, confirmando a
homologação parcial do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA. CAUSA
DE NULIDADE NÃO MATERIALIZADA.
O direito processual tem como regra o princípio da instrumentalidade das
formas, segundo o qual, com respeito à nulidade do processo, somente aquela que sacrifica os fins
de justiça deve ser declarada pela autoridade julgadora.

É legítima a decisão de primeira instância que denega pedido de diligência cujo
pleito é demasiadamente genérico, sem a formulação de questionamentos pontuais merecedores
de uma diligência para saneamento da suposta dúvida.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.851 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914088/2011-01
3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
COFINS. REGIME DE NÃO-CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
COMO INSUMOS. CREDITAMENTO. AMPLITUDE DO DIREITO. REALIDADE FÁTICA.
ENQUADRAMENTO DE BENS E SERVIÇOS COMO INSUMO NOS TERMOS DO
REGIME. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
No regime de incidência não-cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, as Leis nos
10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 (art. 3o, inciso II) possibilitam o creditamento
tributário pela utilização de bens e serviços como insumos na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ou ainda na prestação de
serviços, com algumas ressalvas legais.
O escopo das mencionadas leis não se restringe à concepção de insumo
tradicionalmente adotada pela legislação do IPI e espelhada nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 (art. 66, § 5o) e 404/2004 (art. 8o, § 4o) sendo mais
abrangente, posto que não há, nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, qualquer
menção expressa à adoção do conceito de insumo destinado ao IPI, nem
previsão limitativa à tomada de créditos relativos somente às matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
Assim, devem ser considerados como insumos os bens utilizados diretamente no
processo produtivo (fabril) da empresa, ainda que não sofram alterações em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, mas que
mantenham estreita relação com a atividade produtiva.
Contudo, deve ser afastada a interpretação demasiadamente elástica, sem o
necessário lastro fático, a qual, com o simples uso do bem ou do serviço, leva a
se referir expressamente à utilização do insumo no momento da fabricação, não
dá margem ao reconhecimento como insumos passíveis de creditamento os bens
que não se relacionem diretamente com a produção ou com o produto em
fabricação.
Logo, há que se conferir ao conceito de insumo de que trata a legislação do PIS e
da COFINS um sentido próprio, extraído da materialidade desses tributos e
ajustado à sua conformação legal expressa: são insumos os bens e serviços
utilizados (aplicados ou consumidos) diretamente no processo produtivo (fabril)
ou na prestação de serviços da empresa, ainda que, no caso dos bens, não
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.851 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914088/2011-01
4
sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
Realidade em que foram acostados aos autos elementos suficientes para a
caracterização como insumo de alguns dos bens e serviços adquiridos e
contratados pela recorrente, os quais deverão ser considerados para fins de
creditamento da contribuição.
COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS
CALCULADOS A PARTIR DOS CUSTOS COM ELETRICIDADE. TAXA DE RELIGAÇÃO E
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE.

A taxa de religação e o parcelamento de energia elétrica se enquadram na
hipótese de creditamento objeto do regime da não-cumulatividade da COFINS
prevista no inciso III do artigo 3o da Lei no 10.833 de 2003, inerente a custos com
energia elétrica.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA DO PIS/PASEP E DA COFINS. DESCONTO DE
CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS. PAGAMENTOS A
EMPRESAS DE FACTORING E DESPESAS COM MORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
O § 10 do artigo 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 autoriza o desconto de
créditos calculados sobre despesas financeiras decorrentes de empréstimos,
financiamentos e contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoas jurídicas, exceto de operantes pelo SIMPLES.
Por falta de previsão legal, não é possível o desconto de créditos calculados
sobre pagamentos a empresas de factoring, além de outras moras decorrentes
de pagamentos em atraso a fornecedores.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE
ABERTURA. ICMS.
O valor do ICMS, quando recuperável, não compõe o valor do estoque de
abertura, e não gera créditos presumidos quando da mudança do regime
cumulativo para o da não-cumulatividade.
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações anteriores, defendendo a improcedência das glosas relativas às receitas de exportação e
aos fatores contratuais (C, K e Y), e requerendo a reforma integral do Acórdão recorrido, com o
reconhecimento do direito creditório integral. Não há preliminares a serem apreciadas.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.851 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914088/2011-01
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
No processo relativo ao pedido de ressarcimento de PIS/Pasep não cumulativo com
compensação declarada mediante PER/DCOMP vinculada a débito de IRPJ – código 2430-01
(ajuste anual 2016), cumpre registrar, inicialmente, que compete ao CARF apreciar não apenas o
direito creditório, mas também a própria existência e exigibilidade do débito compensado. Tal
competência decorre do art. 74 da Lei no 9.430/1996, da Súmula CARF no 168 e do precedente da
Câmara Superior – Acórdão no 9101-004.767 (TSN) –, os quais autorizam o exame da higidez do
crédito e do débito envolvidos na compensação.
Feita essa premissa, constata-se, a partir da ECF 2016, dos registros N630 e N670 e
do conteúdo do Despacho SEORT/DRF/VIT/ES no 0809/2017, que houve erro material na indicação
do código de débito IRPJ 2430-01 na DCOMP. Conforme demonstrado nos autos, o ajuste anual de
IRPJ referente ao exercício de 2016 já se encontrava integralmente absorvido pelas estimativas
mensais recolhidas ao longo do período, inexistindo saldo a pagar sob o referido código.
Assim, o débito confessado na DCOMP não subsiste, sendo materialmente
inexistente. Não havendo débito válido a impedir a compensação, não pode a inconsistência
declaratória obstaculizar o reconhecimento e o aproveitamento do crédito de R$ 105.281,75
pleiteado pela contribuinte.
Ressalte-se, contudo, que não compete a este Conselho “cancelar” ou “apagar” a
DCOMP no âmbito dos sistemas eletrônicos da Receita Federal. À luz do art. 149 do Código
Tributário Nacional, cabe-nos tão somente reconhecer a inexistência do débito indicado e
determinar à autoridade fiscal a realização da revisão de ofício pertinente, para fins de
saneamento da declaração e adequação dos sistemas internos.
Diante desse conjunto probatório, reconheço a ocorrência de erro material de fato
na indicação do débito de IRPJ 2430-01 e, por conseguinte, a inexistência do débito compensado,
determinando-se à origem que proceda à revisão de ofício e ao regular processamento do crédito
de PIS/Pasep não cumulativo declarado no montante de R$ 105.281,75.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.851 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.914088/2011-01
6
Diante disso, voto pelo provimento parcial do recurso.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 747
DF CARF MF
Original